Tribunal: TJDFT
Processo: 0749641-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERFORTE – Cooperativa de Econ. e Cred. Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra decisão proferida em 16/10/2020 pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 74756684 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença em ação monitória requerido pela agravante em desfavor de Themis de Almeida Caminha, processo n. 0712107-42.2019.8.07.0020, indeferiu o requerimento formulado pelo recorrente para penhora de 30% dos rendimentos mensais do agravado. Confira-se o teor do pronunciamento atacado: Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada, bem como de veículo. O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. Referida decisão foi disponibilizada no DJe de 19/10/2020 e considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, nos termos da certidão lavrada pela serventia do juízo de origem, catalogada no Id 74882375 do processo de referência. Irresignado, a agravante interpôs o recurso em 17/11/2020. Em razões recursais (Id 21459607, p. 1-32), sustenta ser tempestivo o recurso, porque foi intimado em 28/10/2020 e o prazo começou a correr em 29/10/2020 e se encerraria em 20/11/2020. Diz ter movido ação monitória para recebimento de diversos empréstimos concedidos ao agravado e não pagos no valor total de R$142.653,26 atualizado até 5/9/2019. Constituído o título executivo judicial e deflagrado o cumprimento de sentença, assevera haver pleiteado, depois de inúmeras diligências infrutíferas para localizar bens para assegurar o pagamento do débito, a penhora de 30% dos rendimentos salariais do recorrido, que recebe mensalmente mais de R$34.000,00 e por ano R$417.426,76. Todavia, asseverou ter sido indeferido o pedido. Argumenta a penhora de parcela do salário, mesmo em patamar reduzido, proporciona a realização de acordo com o devedor inadimplente sem bens para o pagamento do débito excutido. Assevera a jurisprudência estar admitindo a penhora de parcela do salário – até 30% - para assegurar a satisfação de crédito excutido, mesmo sem natureza alimentar, quando não forem localizados bens passíveis de penhora, mediante flexibilização do rigor do art. 833, IV, do CPC, por não haver direito absoluto e o devedor inadimplente continuar a desfrutar do mesmo padrão de vida. Defende a aplicação por analogia dos arts. 1o e 6o, § 5o, da Lei n. 10.820/2003, para viabilizar a penhora de 30% do salário para o pagamento de dívida proveniente de empréstimo, porque dita lei autoriza o desconto, no salário, de 30% para o pagamento de empréstimo. Brada esta previsão legal conviver juridicamente com a regra do art. 833, IV, do CPC, porque não afeta o núcleo essencial da impenhorabilidade, que não é absoluta. Acentua dito patamar de 30% do salário não prejudicar a subsistência do devedor inadimplente e de seus familiares. Menciona, em favor de sua pretensão, o acórdão promanado do c. STJ no EREsp n. 1.582.475. Argumenta consistir a penhora em meio para assegurar o direito ao recebimento do crédito estabelecido em contrato e, com esteio no art. 190 do CPC, tendo o agravado autorizado o débito em conta corrente das parcelas do mútuo nenhum óbice haverá para o desconto direto na remuneração dele mediante comunicação ao empregador para a adoção das medidas necessárias. Aduz ter o agravado a obrigação de quitar as dívidas livremente contraídas e ser necessária a penhora do salário dele como meio para assegurar a efetividade da execução e a responsabilidade patrimonial do devedor na execução, porque não haverá ofensa à dignidade do devedor agravado como pessoa humana. Assinala consistir a penhora em providência assecuratória do resultado prático equivalente ao do desconto em conta corrente das prestações dos mútuos não adimplidos, com a preservação da efetividade do processo de execução e do princípio da proporcionalidade. Sustenta estarem atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e argumenta a necessidade desta providência para evitar prejuízo irreparável. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para deferir a penhora de 30% dos rendimentos mensais do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para ser reformada a decisão agravada, com a finalidade de deferir a penhora de 30% dos rendimentos mensais do recorrido. Preparo recolhido (Ids 21461359 e 21461360). Concedida oportunidade à agravante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso (Id 21720662), sobreveio petição com razões para se considerar a interposição do recurso dentro do prazo (Id 21908661). É o relatório do necessário. Decido. O art. 1.003, § 5o, do CPC[1] estabelece ser de 15 (quinze) dias o prazo para interpor ou responder recurso. Trata-se de prazo processual, em que a contagem é feita em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC[2]. Na aferição, o dia do início é excluído e computado o do vencimento, conforme o art. 224, caput, do CPC[3]. O prazo para a parte será contado da citação, da intimação ou da notificação, segundo o art. 230 do CPC[4]. O termo inicial ou dia do começo é aquele em que foi publicado o ato judicial no Diário da Justiça impresso ou eletrônico, consoante o art. 231, V, do CPC[5]. O juízo indeferiu o requerimento de penhora de 30% do salário do agravado, formulado pela agravante na petição catalogada no Id 74589746 do processo de referência, em 16/10/2020. Referida decisão contra a qual foi interposto o recurso, foi disponibilizada no DJe de 19/10/2020, consoante a certidão inserida no Id 74882375 do processo de referência. O prazo para o advogado é contado da intimação pela publicação no DJe, conforme se verifica do art. 230, c/c o art. 231, VII, ambos do CPC. O caso não comporta dilação para momento posterior, quando o causídico registrar ciência no sistema do PJe, porque a intimação não ocorreu de forma eletrônica, nos termos do art. 231, V, do CPC[6]. A prevalecer a compreensão do advogado da agravante, ele teria prazo adicional para interpor o agravo de instrumento, porque seria ineficaz para deflagrar a contagem do prazo recursal a intimação operada pela publicação do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico. Enquanto ele não registrasse ciência no sistema do PJe, não se demarcaria o termo para a interposição do recurso. Feitas essas considerações, observo ter ocorrido em 21/10/2020 (quarta-feira) o termo inicial do prazo para a interposição do agravo de instrumento pela agravante e o vencimento haver se consumado em 12/11/2020 (quinta-feira). Como o protocolo da petição recursal foi realizado em 17/11/2020 às 17h27min22seg (terça-feira), concluo pela interposição do recurso depois da data de vencimento do prazo para o fazer. O recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito a ser atendido para a admissibilidade do recurso. A constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[7]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Constata a interposição intempestiva do agravo de instrumento, a decisão agravada se tornou preclusa. Não conhecer do recurso, portanto, é consequência necessária. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO ao agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. [3] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [4] Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação. [5] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico; [6] Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;